Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735498-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO BORDA DAGUA DE ALMEIDA BRAGA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. ÔNUS DA PROVA. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO 1. Hipótese de complementação de pagamento do Benefício Especial Temporário (BET), instituído por entidade fechada de previdência complementar (PREVI). 1.1. O pedido foi julgado improcedente em decorrência do reconhecimento da prescrição, bem como da constatação de ausência de irregularidade na revisão do plano de benefícios e no pagamento do BET também ao patrocinador. 2. No caso em exame é incontroverso que a pretensão surgiu com o pagamento parcial do benefício. 2.1. A respeito do prazo de prescrição a ser aplicado, diversamente do alegado pelo recorrente, ainda que a pretensão seja oriunda de relação jurídica de direito pessoal, não se aplicará a regra geral prevista no Código Civil, pois a pretensão diz respeito à cobrança de parcela de benefício vinculado a previdência complementar, o que, pelo princípio da especialidade, atrai a aplicação do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2.2. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados números 291 e 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão à complementação do benefício surgiu com o pagamento supostamente a menor. 3. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada, estabeleceu no art. 202, caput e § 4o, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que o patrocinador for a União, o Estado, e Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e controladas. 4. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001, o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência, para a garantia dos benefícios, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência, deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que, nos casos em que a revisão do plano acarretar redução de contribuições, deve ser levada em consideração a proporção havida entre as contribuições prestadas por patrocinadores e participantes. 5. É atribuição do autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 6. De acordo com a redação original da Resolução no 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), alocados em fundos distintos. 7. Consta-se, aliás, que as regras previstas na Resolução no 26/2008 da CGPC, relativas à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador, estão em conformidade com as disposições constitucionais e legais a respeito da matéria. 8. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei Complementar no 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar no 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, o superávit ser considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes, ou a reversão de valores ser tida como benefício. 9. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, 21, §3o, e 75, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando, em ligeira síntese, a ilegalidade da reversão de valores relativos ao superávit para o patrocinador. Defende que a Resolução 26/2008 da CGPC (Conselho de Gestão da Previdência Complementar) extrapolou seu poder para regulamentar a matéria. Aduz que a rubrica “reversão de valores” tem natureza jurídica de pagamento de benefício e, nessa medida, não pode ser distribuída ao patrocinador, mas, tão-somente, aos assistidos e beneficiários. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa aos artigos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Articula que a extensão da reversão de valores ao patrocinador não se coaduna com os ditames do caput do artigo 202 da CF. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, de maneira que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida (PREVI) com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029